Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES. NÃO EXIGÊNCIA. RISCO DA SEGURADORA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 609 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Apelante como fornecedora do plano de saúde e a parte Apelada como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

3. Em que pese a proximidade entre a data da adesão ao seguro prestamista (3/6/2019) e a constatação da existência do câncer que acometeu a Autora/Apelada (19/12/2019), na data da apólice, com preenchimento da declaração de saúde, ela não tinha ciência da preexistência da doença.

4. A realização de exames prévios à contratação é opcional à Seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não os exigir do contratante, a Seguradora assume os riscos por eventual sinistro.

5. A ausência de comprovação de má-fé da parte Apelada, ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

6. Os juros de mora incidem desde a data de citação da Seguradora, porquanto advém de uma responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC.

7. Apelação conhecida e não provida.